Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752584-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: O-TECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTROLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a r. decisão de ID 255170884, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em execução de título extrajudicial ajuizada em face de O-TECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Receita Federal, à SUSEP e ao Sistema Nacional de Gestão de Bens, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 255170884) : “Trata-se de requerimento formulado pelo exequente, solicitando a expedição de ofícios aos seguintes órgãos e/ou pessoas jurídicas: à Receita Federal, para apresentação de Dossiê Integrado, à SUSEP e ao Sistema Nacional de Gestão de Bens, vinculado ao CNJ. É o breve relatório. Decido. A seguir, apresento as fundamentações da decisão referentes a cada solicitação formulada. Do ofício à Receita Federal para acesso ao dossiê integrado: A parte exequente requer a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de obter acesso ao dossiê integrado referente à executada para acesso às operações de locação imobiliária, decartão de crédito, declarações de rendas, alienações de propriedades imobiliárias, operações de comércio exterior A requisição de acesso ao dossiê fiscal integrado da Receita Federal configura medida de natureza excepcional, pois envolve o afastamento do sigilo fiscal, protegido constitucionalmente pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Assim como ocorre com o sigilo bancário, sua quebra não pode ser deferida de forma automática ou genérica, exigindo fundamentação específica e indícios concretos de ilicitude civil, tais como ocultação dolosa de patrimônio ou fraude à execução. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Neste sentido, é o entendimento do E. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NAO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário e considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do debito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Considerando que a parte exequente não apresentou razões contundentes que justificassem o afastamento do sigilo para acesso às informações, INDEFIRO o pedido. 2. Do Sistema Nacional de Gestão de Bens: A parte exequente requer a realização de consulta junto ao Sistema Nacional de Gestão de Bens – SNGB, com a finalidade de localizar eventuais ativos em nome da parte executada que possam ser objeto de penhora. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, não se presta à localização de bens ou ativos financeiros pertencentes às partes executadas. Trata-se, na verdade, de ferramenta destinada à gestão e ao controle de bens e valores já apreendidos, sequestrados ou arrestados e que se encontram sob a custódia do Poder Judiciário. Dessa forma, o sistema tem natureza administrativa e gerencial, servindo para o acompanhamento e administração de bens já constritos em processos judiciais, não possuindo funcionalidade voltada à busca patrimonial. Assim, a consulta pretendida mostra-se inadequada à finalidade executiva, não sendo meio idôneo para localização de patrimônio passível de penhora. Diante do exposto, indefiro o pedido. Do ofício à SUSEP: O exequente requer a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a fim de verificar a existência de valores depositados pela parte devedora em planos de previdência privada e seguros. Todavia, a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações sobre produtos em nome de particulares. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1398692, Data de julgamento: 09/02/2022, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE : 23/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). g.n. Conclusão. Em face do exposto, e considerando que as diligências solicitadas não são adequadas ao caso ou já foram realizadas por outros meios, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (duplicata) pelo prazo de 1 (um) ano (até 29/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se." Em suas razões recursais (ID 78875198), a agravante afirma que a decisão estaria equivocada, pois a execução foi ajuizada recentemente e não se justificaria a suspensão prematura. Sustenta que foram realizadas apenas pesquisas convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), todas infrutíferas, sendo imprescindível a expedição de ofícios à Receita Federal para fornecimento do dossiê fiscal integrado, à SUSEP para localização de planos de previdência privada e ao SNGB para identificação de bens constritos em outros processos. Aduz que tais medidas são necessárias para garantir a efetividade da execução, invocando os princípios da cooperação e da razoabilidade, além de precedentes que admitem essas diligências. Requer, ao final, a reforma da r. decisão para afastar a suspensão do processo e determinar o prosseguimento da execução com a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que forneça ao Juízo a quo dossiê fiscal integrado sobre a Agravada, à SUSEP e ao SNGB/CNJ, para localização de bens e ativos penhoráveis. Preparo regular (ID 78878376). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator